Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005488-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência n.o 1055323-03.2019.8.11.0041 movida por HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE -EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante proceda ao restabelecimento da linha telefônica da autora/Agravada, bem como emita as faturas nos termos contratados, qual seja, R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Inconformada, a Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que o decisum vergastado determinou que a Agravante emitisse faturas no valor fixo de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) sem que a parte Agravada, tenha formulado, liminarmente, tal pleito.
Ressalta a impossibilidade da contratação de serviços de telefonia e internet na modalidade pós-pago, com valor fixo de R$ 159,00, haja vista a existência de uma estrutura tarifária básica da empresa, de oferta obrigatória, na qual são estabelecidas tarifas individuais de serviços; planos de serviços, opcionais às tarifas básicas, que não exclui a possibilidade de cobranças excedentes.
Nessa linha de intelecção, elucida que somente é possível realizar o faturamento após a verificação da utilização dos serviços pelo usuário.
Defende que a Recorrida não comprovou a fraude que afirma ter ocorrido, o que faz com que suas alegações careçam de verossimilhança.
Afirma que não é possível atestar, em cognição sumária, a autenticidade do áudio juntado pela Recorrida com a peça preambular e que apesar da parte Agravada aduzir que as cobranças são abusivas, isso não serve para, por si só, deslegitimar as faturas geradas em conformidade com as regras da Anatel.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, revogando-se a multa cominatória.
É o relatório do necessário.
Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do atual Código de Processo Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar pois, em que pese à argumentação expendida, a parte Agravada logrou êxito em comprovar a aparência do direito vindicado quando demonstrou a contratação feita, em tese, por fraudadores, e que ensejou o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, por meio dos áudios ID 26473696 ; 26473704 e documentos de protocolo Id 26473711 (autos de origem).
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão da Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pleito liminar, eis não identifico com clareza o prejuízo que poderá sofrer com a espera até o julgamento deste recurso.
Dessa forma, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do Patrono Felipe Esbroglio de Barros Lima, inscrito na OAB/RS 80.851.
Comunique ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora